Tribunal: TJES
Processo: 5007843-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007843-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIEL ELEOTERIO BELCAVELLO
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, em razão de imputação da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (direção perigosa). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e dos requisitos legais para a medida extrema, pleiteando a substituição por cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em face da alegação de ausência de fundamentação idônea e de possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, sendo cabível em caso de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, como é o caso do art. 33, da Lei de Drogas.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada com base na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme previsto no art. 312, do CPP, estando demonstrado o
fumus comissi delicti
.
A periculosidade do paciente e o risco concreto à ordem pública estão evidenciados pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do flagrante e da fuga com direção perigosa.
A fundamentação judicial destaca a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o envolvimento com traficante conhecido, elementos que justificam a segregação cautelar como meio necessário de acautelar a ordem pública.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, HC 623.188/SP).
As medidas cautelares do art. 319, do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos, não sendo obrigatória sua imposição quando não atingem os fins da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 282, § 6º; 312; 313, I; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007843-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GABRIEL ELEOTERIO BELCAVELLO

Advogado(s) do reclamante: IASMIN NUNES GONCALVES DE SA, ELTON AREIA ALVES DE SOUZA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL ELEOTERIO BELCAVELLO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JU
IZ

DE DIREITO DA
2
ª VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13763118),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000112-79.2025.8.08.0038
, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo 33,
da
Lei nº 11.343/
20
06,
e no artigo 309, da Lei nº 9.503/1997
.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s
sustenta
m
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar
em
as condições pessoais favoráveis
do paciente
, pugna
m
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 02 de junho do corrente ano (id 13907020), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foram imputadas a suposta prática das condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 309, da Lei nº 9.503/1997, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, e de FELIPE ELEOTERIO DE ANDRADE,
in verbis
:

[...]. Encerrada a audiência de custódia por este MM. Juiz foi proferida
DECISÃO
de forma oral, conforme fundamentos registrados em audiovisual, concluindo-se pela
HOMOLOGAÇÃO
da prisão em flagrante. No tocante conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo, ao menos por ora, que esta é a medida adequada. Muito embora os autuados sejam primários, chama atenção a situação da entrega que foi realizada por um individuo conhecido pela prática do tráfico, S. Carlos Alexandre da Cruz Rocha, além das informações prestadas pelos militares de que os autuados praticavam o tráfico na região. A quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes evidenciam a necessidade de se garantir a ordem pública. Ante o exposto
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
FELIPE ELEOTERIO DE ANDRADE E GABRIEL ELEOTERIO BELCAVELLO
em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e que na ocasião da sua prisão foram apreendidos 47 (quarenta e sete) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, que teriam sido entregues por um conhecido traficante da região.

Importante destacar também, que ao avistarem a guarnição da polícia militar, empreenderam fuga, vindo a realizar manobras perigosas em alta velocidade, e “furar” um semáforo, configurando o delito do artigo 309, da Lei nº 9.503/1997.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 14027412 conforme trecho que aqui transcrevo:

Como cediço, a conservação do encarceramento cautelar está condicionada à presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertati
s, é dizer, da prova da materialidade do crime e de rastro suficiente da autoria, além da comprovação de necessidade da segregação.

Quanto aos dois primeiros requisitos, estão plenamente atendidos, tendo em vista os depoimentos dos Policiais Militares, o Auto de Apreensão e o Auto de Prisão em Flagrante acostado aos autos.

Já em relação ao
periculum libertatis
, constata-se que a medida tem como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, tendo em vista a excessiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas – que possuem natureza altamente lesiva à saúde humana.

Portanto, não se observa qualquer sorte de coação indevida imposta ao paciente pela alegada inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva referidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao contrário, a necessidade de acautelamento da ordem pública está demonstrada pela extensão e gravidade dos delitos imputados ao paciente, sendo dever do Estado evitar a prática de novos crimes com projeções prejudiciais à ordem social, assegurando a credibilidade da Justiça e dando uma resposta eficaz para a sociedade.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)